Tribunal: TJDFT
Processo: 0754456-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante para manter a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a entidades vinculadas ao mercado de seguros e previdência privada, com a finalidade de pesquisar eventual existência de fundos/planos de previdência privada em nome do executado e obter eventuais extratos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, com fundamentação suficiente acerca da adequação e necessidade das medidas requeridas. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame do mérito do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes, sem demonstração de vício integrativo, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, ainda que invocados para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.